Tribunal: TJDFT
Processo: 0707083-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por ANTONIO TEIXEIRA DA TRINDADE (Id 17108172) em face da r. sentença de Id 17108163, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião. Em sede de contrarrazões (Id 17108177), o apelado aduz ser o apelo intempestivo. Alega ainda que a sentença dos embargos de declaração, opostos pelo ora apelante, foi disponibilizada no DJE do dia 13/03/2020, sendo que o patrono do apelante efetivou a consulta ao teor da intimação na data de 16/03/2020, com início da contagem do prazo no dia 17/03/2020 (art. 224, §§ 2o e 3o do CPC) e que o recurso foi interposto após transcorrido o lapso temporal previsto na lei. Dessa forma, em face do princípio do contraditório e da ampla defesa, manifeste-se o autor/apelante sobre a alegação de intempestividade deduzida pelo apelado, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 27 de junho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator